Tribunal: TJSP
Processo: 1005421-06.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Art. 362, § 2o, CPC. Aplicação. Efeitos ex nunc do benefício da gratuidade judiciária. Termo inicial que deve coincidir com a data do pedido do benefício. REsp 556.081. Aplicação de multas processuais. Manutenção. Apelo parcialmente provido.